Tribunal: TJPA
Processo: 0010920-24.2018.8.14.0006
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? DECISÃO DE PRONÚNCIA ? HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER ? ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, E ART. 211, AMBOS DO CP - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA ? IMPROCEDÊNCIA. 1) Materialidade do fato comprovada através dos laudos de levantamento de local com cadáver e pericial necroscópico juntados aos autos e os indícios suficientes de autoria delitiva por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, de onde se extrai que a vítima foi morta pelo recorrente e outros dois comparsas pronunciados em processo desmembrado, em virtude de dívida de droga, tendo sido capturada, amarrada, arrastada e morta por ação pérfuro-contundente, e, ainda, o seu corpo enterrado próximo ao Lixão do Aurá. 2) Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir se acolhe ou não a tese acusatória, ou a da defesa. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº: 0010920-24.2018.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (Vara do Tribunal do Júri)
RECORRENTE: Erenaldo Moraes dos Santos (Def. Pub.: Rodrigo Vicente Maia Mendes)
RECORRIDA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, E ART. 211, AMBOS DO CP - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA. 1) Materialidade do fato comprovada através dos laudos de levantamento de local com cadáver e pericial necroscópico juntados aos autos e os indícios suficientes de autoria delitiva por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, de onde se extrai que a vítima foi morta pelo recorrente e outros dois comparsas pronunciados em processo desmembrado, em virtude de dívida de droga, tendo sido capturada, amarrada, arrastada e morta por ação pérfuro-contundente, e, ainda, o seu corpo enterrado próximo ao Lixão do Aurá. 2) Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir se acolhe ou não a tese acusatória, ou a da defesa. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 23 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre

Belém (PA), 23 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ERENALDO MORAES DOS SANTOS às
fls. 649/655
, irresignado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua às
fls.

637/643
, que o pronunciou nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV
1
, e 211
2
, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a sua impronúncia sob a alegação de ausência de indícios de autoria.

Em contrarrazões às
fls. 657/659
, o Ministério Público do Estado do Pará rechaça os argumentos da defesa e requer o improvimento do recurso, com a consequente manutenção
in totum
da decisão de pronúncia.

Às
fls. 660
, o juízo
a quo
, em sede de retratação, manteve a decisão vergastada em todos os seus termos por seus próprios fundamentos.

Às
fls. 666/667
, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório
.
Sem revisão
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia às
fls. 02/03
que, no dia 16/12/2011, por volta das 04h00m, na Rua do Linhão, Jardim Nova Vida, próximo ao aterro sanitário do Aurá, Município de Ananindeua, o recorrente, juntamente com outros 02 (dois) comparsas, estes pronunciados no Processo nº 0002541-07.2012.8.14.0006 (
fls
.
461/464
), em comunhão de desígnios e munidos com uma arma de fogo, tipo pistola 765, ceifaram brutalmente a vida da vítima Evandro Luiz Gonçalves Cabral, desferindo-lhe vários tiros e golpes com instrumentos perfuro-contundentes e cortantes.

Aduz que o motivo do crime seria a falta de pagamento das drogas ilícitas adquiridas pela vítima, fato este que causou indignação nos traficantes locais e, consequentemente, a morte do ofendido.

Por fim, a exordial menciona que, segundo depoimento dos próprios denunciados à autoridade policial, a vítima foi assassinada por motivo fútil e sem qualquer possibilidade de defesa durante a execução do crime, sendo que os acusados ainda tentaram ocultar o cadáver do ofendido, pois, antes mesmo do óbito, enterraram o seu corpo a fim de evitar a sua localização.

O recorrente foi denunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV
3
, e 211
4
, ambos do CP, e pronunciado como incurso no art. 121, §2º, incisos I
5
e IV, e 211, ambos do CP, tendo sido interposto o presente recurso, com o fito de buscar o reconhecimento da ausência de indícios de autoria e a consequente impronúncia do acusado, o que
não merece guarida
, senão vejamos:

Como cediço, a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, na medida em que tal instituto se baseia em um juízo de suspeição, e não de certeza. É o que estabelece o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal
6
.

EUGÊNIO PACELLI
7
ensina que
¿na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.¿

A materialidade do fato está comprovada através do laudo de levantamento de local com cadáver às
fls. 18/35
e laudo de necropsia médico-legal às
fls. 608
, o qual atestou que a vítima veio a óbito em razão de dilaceração encefálica devido feridas pérfurocontusas penetrante e transfixiante no crânio, em virtude de ação pérfuro-contundente.

Já os indícios de autoria estão demonstrados nos depoimentos das testemunhas arroladas pelo
Parquet
.

Em juízo, depoimento em mídia digital às
fls. 374
, a testemunha JAINE MARIA PASTANA, delegada de polícia civil que presidiu os autos do respectivo inquérito policial, relatou:
¿
QUE recorda dos fatos
; QUE à época era delegada do Júlia Seffer;
QUE o recorrente, conhecido como `Nenem Brau¿, juntamente com os outros denunciados, vulgo `Cabeção¿ e Michel, faziam parte de um grupo de traficantes chamados de `Cambraias¿, que atuam no Lixão do Aurá
; QUE eles eram as pessoas que cobravam o pagamento da droga a mando dos traficantes maiores;
QUE a vítima era conhecida como `Bob Esponja¿ ou `Dentinho e era usuária de drogas¿
;
QUE quando ouviram o pai da vítima, este falou que antes do crime os traficantes já tinham procurado por ele e dito que seu filho estava devendo droga, de modo que ele foi e pagou dessa vez
; QUE por isso, quando houve a morte da vítima, acreditava-se que não tinha sido por dívida de droga, até porque houve comentários de que a vítima tinha roubado um `berg¿ (saco com material reciclável catado) de outras pessoas, as quais contaram para os denunciados, que seriam como seguranças do lixão e faziam justiça com as próprias mãos;
QUE a polícia acredita que a vítima foi morta em razão de outra dívida de droga, pois a mesma continuou usando drogas
; QUE é muito difícil conseguir testemunhas na área do fato;
QUE alguém viu quando a vítima foi abordada pelos denunciados dentro do lixão, fazendo cobranças
;
QUE a vítima se recusou, foi espancada, amarrada com uma corda e arrastada pela estrada do lixão
;
QUE havia sangue da rua que vem do lixão até a rua do fio, perto de onde a vítima foi baleada e espancada com um gadanho de ferro
; QUE a vítima veio gritando pelo meio do rua, na frente de outras pessoas, as quais têm medo de testemunhar;
QUE a vítima foi enterrada em baixo de um montão de terra que botam na rua
;
QUE o recorrente foi bem sincero em seu depoimento à polícia e disse que a vítima ainda estava viva quando foi enterrada
; QUE a polícia soube do crime no dia seguinte, porque uma mão ou um pé da vítima apareceu no monte de terra; QUE foram ouvidos os três acusados;
QUE o recorrente confessou três homicídios e disse quem eram os participantes
; QUE todos os traficantes andam armados.¿
(grifo nosso)

Em juízo, depoimento em mídia digital às
fls. 374
, a testemunha DORIVALDO BASTOS DA SILVA, investigador de polícia civil, afirmou:
¿
QUE se recorda dos fatos
;
QUE participou das investigações do caso
; QUE só conhecia o recorrente pelo vulgo `Nenem Braun¿; QUE o motivo do crime seria o tráfico de drogas; QUE os três denunciados, juntamente com outras pessoas, faziam parte de um grupo que levava o terror na comunidade do lixão do Aurá e adjacências;
QUE a vítima teria sido morta em razão de dívida de drogas
;
QUE também houve uma informação de que a vítima teria surrupiado o material de reciclagem catado por outras pessoas, cuja pena lá dentro é de morte
;
QUE tem um caminho que vai do lixão para dentro de uma invasão e lá a vítima foi morta e enterrada
; QUE tomou conhecimento do fato através do CIOP e se dirigiu ao local; QUE as pessoas do local têm medo de represálias; QUE não conhecia a vítima;
QUE ouviu comentários de que a vítima seria prima de uma outra pessoa que também teria sido assassinada pelos denunciados
; QUE `cambraia¿ é um soldado do tráfico na região;
QUE além dos três denunciados, haviam outras pessoas envolvidas na morte da vítima, mas não conseguiu identificar
;
QUE foi apreendida uma pistola 765, que o recorrente assumiu com sendo sua
;
QUE o recorrente assumiu vários crimes na delegacia
; QUE o apelido da vítima era `Dentinho¿ e esta estaria devendo drogas para o tráfico.¿
(grifo nosso)

Em juízo, depoimento em mídia digital às
fls. 172
, o recorrente negou os fatos constantes da denúncia e disse que sequer conhecia a vítima e os demais acusados. Todavia, em depoimento à autoridade policial, conforme auto de qualificação e interrogatório às
fls. 27/29-IPL
, o mesmo confessou a prática do crime em comento, em conluio com os demais denunciados, afirmando que mataram a vítima, pois ela esta estava roubando os ¿bergues¿ dos catadores no aterro sanitário, sendo que teriam a enterrado ainda viva.

Extrai-se da prova oral coligida uma narrativa com detalhes importantes acerca do fato delituoso, como, por exemplo, que o recorrente é uma pessoa envolvida com o tráfico de drogas, e que, por conta de uma dívida de entorpecentes, o mesmo, juntamente com dois comparsas, teriam capturado, espancado, amarrado, arrastado e matado a vítima, ressaltando-se, ainda, tê-la sido enterrada com vida.

Nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como
in casu
, pois os depoimentos dos policiais mostram-se harmônicos ao apontar o recorrente como uma das pessoas que teriam cometido o crime ora sob análise
.

Assim, o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Conselho de Sentença, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
.

Nesse sentido:
¿RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO
.
-
Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de que o acusado concorreu para a prática delitiva, a decisão de pronúncia deve ser mantida
, até porque
a análise exaustiva das provas incumbe ao Conselho de Sentença
.¿
(TJ/MG, 10290080625046001, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Renato Martins Jacob, j. 24/01/2019) (grifo nosso)
¿
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE
.
Não se admite a impronúncia, por ausência de provas de autoria, quando os elementos colhidos nos autos trazem fortes indícios de que o recorrente praticou o delito
, sendo que a análise profunda das provas deve ficar reservada ao corpo de jurados, sob pena de suprimir a competência do Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.¿
(TJ/GO, RSE 0275364-56.2006.8.09.0034, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sival Guerra Pires, j. 14/02/2019) (grifo nosso)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Comprovada nos autos a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, compete ao juiz monocrático submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que, nessa fase processual, prevalece o princípio `in dubio pro societate¿
.
2. A pronúncia constitui um juízo de admissibilidade da acusação, não sendo necessária prova incontroversa da existência do crime. Além disso,
a pronúncia encerra tão somente o sumário da culpa iudicium accusatione, cabendo ao Tribunal do Júri a valoração das provas e fatos
(...).¿
(TJ/PE, RSE 0003152-81.2018.8.17.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fausto de Castro Campos, j. 27/11/2018) (grifo nosso)

No que tange às qualificadoras do delito de homicídio, vê-se que a magistrada de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória, conforme os seguintes trechos da decisão vergastada (
fls. 641v/642
),
verbis
:
¿(...)
Compulsando os autos,
entendo que a qualificadora deve ser apreciada pelo júri popular, contudo, em que pese o Representante Ministerial tenha requerido a pronúncia pela qualificadora do motivo fútil, analisando as provas colhidas, verifico que se trata de qualificadora de motivo torpe
. Explico:
A doutrina diz ser motivo torpe aquele moralmente reprovável, desprezível, de causa repugnante, moral e socialmente repudiado. Enquanto que a qualificadora do motivo fútil é aquele insignificante, banal, totalmente desproporcional em relação ao crime.
Assim,
pelo que consta nos autos, pelos depoimentos testemunhais, de que o crime ocorreu motivado por dívida de drogas, o que entendo ser este repugnante e socialmente repudiado, deve incidir a qualificadora do motivo torpe
.
Importante salientar que amparado pelo instituto da emendatio libelli, o juiz pode realizar qualquer modificação, prevista no Art. 383, do CPP, onde sem modificar a descrição do fato contida na denúncia o magistrado pode atribuir-lhe definição jurídica diversa.
Dessa forma,
entendo que restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do Artigo 121, §2º, I, do Código Penal
.
Depreende-se dos autos, que, conforme já visto, a vítima foi surpreendida por várias pessoas, o que reforça a possibilidade de que tenha havido grave redução da possibilidade de defesa da vítima
.
Sendo assim,
restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do Artigo 121, §2º, IV, do Código Penal
(...).¿
(grifo nosso)

Por derradeiro, quanto ao delito de ocultação de cadáver (art. 211, do CP), apesar dos depoimentos testemunhais evidenciarem que a vítima teria sido enterrada ainda com vida, tais afirmações não estão corroboradas pelo laudo necroscópico de
fls. 608
, o qual não apontou como
causa mortis
asfixia, de modo que caberá ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, analisar a ocorrência de tal crime, como bem pontuado pela magistrada de piso.

Assim, não há que se falar em impronúncia, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, tudo isso tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento do pleito suso mencionado, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente
8
para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), 23 de março de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido:
I
- mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

2

Art. 211
- Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele:
Pena
- reclusão, de um a três anos, e multa.

3

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido: (...)
II
- por motivo fútil; (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

4

Art. 211
- Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele:
Pena
- reclusão, de um a três anos, e multa.

5
Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido:
I
- mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

6

Art. 413
. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

7

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

8

Art. 5º
(...)
XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: (...)
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;